Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA INIBITÓRIA. FATO INCERTO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO.

I – A tutela inibitória antecipada, tal como requerida pela autora, de modo indistinto, sobre fato incerto, representa inequívoca violação aos direitos de liberdade de informação e de manifestação do pensamento.

II – Agravo de instrumento desprovido.